Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701864-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E S P A C H O Em detida análise ao feito, verifica-se que já houve indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em decisão anterior preclusa (Id 86634687 e 94165174 - origem), além de inexistir qualquer mínima fundamentação quanto à alegada hipossuficiência nas razões recursais. Nesse quadro, ante a ausência de preparo por ocasião do ato de interposição do recurso, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora